Tribunal: TJES
Processo: 0009750-04.2017.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Grave; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009750-04.2017.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ATAIDE LINO DE FREITAS
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 42/42-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesse contexto, desde logo cumpre enunciar que a denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau, narrou, em resumo, que, no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 18h50, na Rua Antônio Ricardo Matias Vieira, ‘Terreirão’, bairro Nossa Senhora Aparecida, município de Cachoeiro de Itapemirim, o ora recorrido,
ATAÍDE LINO DE FREITAS
, agindo com evidente
animus necandi
, tentou matar Valdeci de Souza, desferindo-lhe uma facada em seu peito, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Valdeci estava em sua residência, no endereço supramencionado, juntamente de sua companheira Sheila, o vizinho João Batista e Claudeci Rosa, esta, companheira do acusado, ouvindo música e sentados no portão.

Na ocasião, Valdeci saiu para ir até a casa de sua mãe, que fica a aproximadamente 300 m (trezentos metros) da sua, tendo encontrado pelo caminho Ataíde, que vinha pela rua proferindo xingamentos, inclusive contra a vítima e muito bravo.

Ato contínuo, Valdeci retornou até sua residência para retirar o rádio que estava sobre o muro, pois ficou com medo que Ataíde acabasse o quebrando. Nesse momento, o recorrido passou em frente da casa onde todos estavam e disse: “vou buscar um negócio e você vai ver comigo”, sendo que momentos depois voltou com uma faca na mão, ocasião em que Claudeci entrou na frente dele e mandou parar com aquilo e ir para casa, tendo sido atendida.

Ocorre que, em seguida, quando Valdeci estava distraído com sua neta no colo, Ataíde, que se encontrava do outro lado do muro, começou a dar golpes de faca nele, tendo o atingido com uma facada no lado direito do peito, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 27/28, não tendo consumado o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que apesar de ter atingido a vítima, ela foi socorrida prontamente e sobreviveu.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrido restou denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por meio da r. sentença de fls. 42/42-v, a pretensão punitiva estadual foi julgada parcialmente procedente, sendo a imputação do réu
ATAÍDE LINO DE FREITAS

desclassificada
do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) para o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, II (perigo de vida), do CP, eis que o magistrado
a quo
entendeu que não restou configurado o
animus necandi
na referida ação, tendo a pena definitiva sido fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e, com base na pena concreta aplicada, foi reconhecida a prescrição, declarando extinta a punibilidade do acusado, em relação ao crime de lesões corporais, em razão do decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia, em 27/7/2017 (fl. 04) e a publicação do mencionado
decisum
(19/10/2021), sem qualquer outra causa interruptiva, com base no disposto no inciso IV, do artigo 107 do Código Penal.

Irresignado com tal
decisum
, o Ministério Público de 1ºgrau interpôs o presente recurso no qual pugnou, em suma, para que o acusado seja pronunciado e, por consequência, submetido ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Para tanto, aduziu que “há elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acusatória de que Ataíde desferiu golpe de faca na vítima com intenção de matá-la, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.”

Especificamente quanto ao dolo de matar a vítima, assim sustentou o
Parquet
:

“...a vítima Valdeci informou que o acusado passou pela sua residência dizendo que iria em casa buscar uma coisa e voltaria. Minutos após, Ataíde retornou já efetuando os golpes de faca contra a vítima.

Do mesmo modo, a testemunha Sheila Farias Costa, que presenciou o ocorrido, afirma que Ataíde aproveitou o momento em que Valdeci se abaixou para pegar a neta no colo e desferiu as facadas.

O golpe desferido pelo acusado foi profundo e em região letal, tendo a vítima ficado internada por quase uma semana em estado grave. Outrossim, o laudo de lesões da vítima a fl. 27 do IP, informa que a facada resultou em perigo de vida.

Vale ressaltar também que o réu premeditou o crime, indo a sua residência buscar a arma branca, que possuía 31,5 cm, conforme auto de apreensão de fl. 29 do IP, e retornou a casa da vítima, aguardando o melhor momento para cometer o crime, não sendo crível que alguém efetuasse golpes no peito de outra pessoa com uma faca grande, apenas querendo causar uma lesão.”

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o art. 413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Depreende-se, portanto, que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual, basta a suficiência indiciária quanto à autoria e à prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Por oportuno, trago à colação o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022).

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380). 2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo. 3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJES 06/10/2022).

Nessa ordem de ideias, considerando que, no presente caso, houve a desclassificação da conduta do réu, de homicídio qualificado em sua modalidade tentada, para outro crime não doloso contra a vida, em tese, o de lesão corporal grave, necessário dispor acerca da matéria.

Isso porque, o tipo subjetivo do art. 129, do Código Penal Brasileiro, é representado pelo dolo e consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

Já o art. 121, do Código Penal Brasileiro, versa sobre o homicídio. O dolo desse crime é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, em uma circunstância qualificadora ou em uma causa de diminuição de pena. Nesse tipo penal, admite-se, perfeitamente, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Em outros termos: verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, ou seja, se, de fato, pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou somente lesionar a vítima.

Desse modo, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir.

Assim, quando da análise do dolo do agente, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que essa seja de plano reconhecida.

Nesse sentido:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. (...). (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022)

A propósito, imperioso destacar que esta egrégia Segunda Câmara Criminal vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Senão, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Firme em tal premissa, entendo que assiste razão ao
Parquet
no presente caso, quando aduz acerca da existência de materialidade e de indícios de autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado em sua modalidade tentada e, especialmente, quando evidencia o
animus necandi
do agente em sua conduta.

Nesse contexto, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Assim, no caso em comento, conforme disposto nas razões recursais, “a materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio encontram-se suficientemente demonstradas nos autos pelos elementos de convicção colhidos durante as investigações e no decorrer da instrução processual, mormente pelo Boletim Unificado (fls. 2/3 do IP) e Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 27/28), corroboradas pelos depoimentos testemunhais.”

Especificamente, em relação à prova testemunhal, nos termos em que foi descrito alhures, há sim indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, na modalidade tentada, cometido pelo ora recorrido, inclusive tendo a prática delitiva sido admitida por Ataíde, em seu depoimento, no qual apenas negou a intenção em ceifar a vida da vítima (mídia em anexo).

Ou seja, a partir das provas produzidas nos autos, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada.

Nessa perspectiva, mas sem adentrar aos aspectos meritórios que envolvem a questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, ao menos, agiu com dolo eventual, levando-se em conta que utilizou uma faca com mais de 30 (trinta) centímetros, para perfurar o peito da vítima.

Saliento, ademais, que o próprio magistrado
a quo
, ao desclassificar a conduta para lesões corporais, estabeleceu tal delito em sua modalidade grave, na medida em que expôs a vítima ao perigo de vida, assim como descrito no tipo penal do artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Sendo assim, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, pois, o caso ser remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA OUTRO CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. RECURSO DO MP. PLEITO DE PRONÚNCIA DO RÉU. ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não deve ser mantida a desclassificação operada em primeiro grau, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do art. 413, do CPP, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do art. 121, §2º, inciso III e IV, c/c artigo 14, inciso II, (duas vezes), e art. 150, todos os Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, e também no artigo 329, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Venda Nova do Imigrante. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 049160011158, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Concluindo então, não entendo que o presente caso seja de desclassificação da conduta do recorrido, vez que os indícios de que o réu teria agido com
animus necandi
fazem com que a demanda seja remetida à análise do órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, já que somente poderia ser operada tal desclassificação em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, e em face do conteúdo probatório coligido, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrido ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso em sentido estrito, para
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de PRONUNCIAR ATAÍDE LINO DE FREITAS quanto ao crime insculpido no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II
, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor e, após o trânsito em julgado, determino o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal sob o procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. ART. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 129, §1º, INCISO II, CP. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022).

2. A desclassificação do tipo penal na fase de pronúncia, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano.

3. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.